Tribunal: TJSP
Processo: 2272612-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 1a À 10a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO I.25, REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 813/2019 - RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272612-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que são agravantes
RAIMUNDO XAVIER MENDONÇA e CLARICE DOS SANTOS MENDONÇA,
são agravados LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA CAROLINA DOS
SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272612-20.2020.8.26.0000 -Voto no 49650
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272612-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE GARÇA
AGRAVANTES: RAIMUNDO XAVIER MENDONÇA E CLARICE DOS
SANTOS MENDONÇA
AGRAVADOS: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA CAROLINA
DOS SANTOS FERNANDES
VOTO No 49.650
COMPETÊNCIA RECURSAL
RECONHECIMENTO
DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL,
CUMULADA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL,
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE,
INDENIZAÇÃO
E
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, DA 1a À 10a CÂMARAS

RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO I.25,
REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 813/2019 - RECURSO
NÃO CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento de
decisão que indeferiu liminar para reintegração de posse
em ação de reconhecimento de contrato de venda e compra
cumulada com rescisão contratual, reintegração de posse,
perdas e danos e anulatória de negócio jurídico, em cuja
outorga insistem os agravantes, dizendo preencher-lhe os
requisitos.
É o Relatório.
Segundo a inicial, responsável por definir
a competência em grau de recurso (Regimento Interno, art.
103), os autores, proprietários do imóvel, negociaram sua
venda ao réu varão, que em confiança entrou em sua posse
antes mesmo da formalização por escrito e, sem que
pagasse o preço da compra, nem ele nem sua namorada, a
corré, se recusam a devolver as chaves e ainda os levaram
a assinar documento para suposta mudança do titular da
conta de água do imóvel, que após revelou ser contrato de
locação, muito embora em nenhum momento pretendessem
aluga-lo.
A
partir
desses
fatos
pediram
reconhecimento e rescisão de contrato verbal de compra e
venda de imóvel, reintegração em sua posse, indenização e
que seja anulado o contrato de locação, nessa ordem.
De acordo com a Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do TJSP, art. 5o, ítem I.25, na redação do
art. 3o da Resolução no 813/2019, ações relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272612-20.2020.8.26.0000 -Voto no 49650
3
compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos, são
julgadas, em grau de recurso, preferencialmente pelas dez
primeiras Câmaras daquela Seção.
Releva notar que a competência das atuais
11a a 24a, 37a e 38a Câmaras, oriundas do extinto 1o
Tribunal de Alçada Civil, é para a “ação possessória
pura”, em que se visa à reintegração direta, e não quando
resulta
de
requerimento
subsidiário/alternativo
ou
cumulativo, como consequência natural do pedido de
rescisão do vínculo (Grupo Especial das Seções Civis do
Tribunal de Justiça, Dúvida de Competência 64.997-0/7, de
Ituverava, Relator Desembargador Quaglia Barbosa, j.
14.09.99).
No sentido: CC 0059168-74.2016.8.26.0000,
de
Mogi
das
Cruzes,
Rel.
Des.
Paulo
Ayrosa,
j.
23.03.2017; CC 0014480-61.2015.8.26.0000, de Itapevi,
Rel.
Des.
Ademir
Benedito,
j.
25.06.2015;
CC
0068710-87.2014.8.26.0000, de Santos, Rel. Des. J. B.
Franco
de
Godoi,
j.
27.11.2014;
CC
0076524-53.2014.8.26.0000, de Osasco, Rel. Des. Melo
Bueno, j. 27.11.2014; CC 0026512-69.2013.8.26.0000, de
Limeira, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 23.05.2013.
Assim, não conheço do recurso e determino
remessa e redistribuição dos autos, da 1a à 10a Câmaras
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator